Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO FORNECIDO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.4.2018, DJe 4.5.2018).

2. No caso concreto, não restou satisfatoriamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento pretendido pela autora, tampouco a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.